Tribunal: TJDFT
Processo: 0715169-23.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DEMORA NA APRECIAÇÃO. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. DENEGAÇÃO MANTIDA.
I. À falta de embasamento probatório da alegação de que o requerimento administrativo não foi apreciado no prazo legal por ilegalidade ou abuso de poder, inexiste direito líquido e certo hábil a ser protegido por mandado de segurança, nos termos do artigo 1o da Lei 12.016/2009.
II. Em se tratando de processo administrativo que demanda instrução, o prazo de trinta dias para a resposta ao requerimento do servidor é contado da sua conclusão, nos termos dos artigos 48 e 49 da Lei 9.784/1999, diploma legal aplicável à Administração Pública Distrital por força da Lei Distrital 2.384/2001.
III. Apelação desprovida.